Tribunal: TJDFT
Processo: 0715572-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0715572-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL RÉU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de pedido de medida cautelar formulado nos autos de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Governador do Distrito Federal na qual se discute a constitucionalidade das normas inscritas na Lei Distrital 6.592, de 20/05/2020, que “assegura gratuidade no Sistema de Transporte Público do Distrito Federal aos profissionais da área de saúde do Distrito Federal, na vigência de estado de calamidade pública”. A Lei 9.868/99, ao dispor acerca da medida cautelar em ADI, assim preconiza: Art. 10. Salvo no período de recesso, a medida cautelar na ação direta será concedida por decisão da maioria absoluta dos membros do Tribunal, observado o disposto no art. 22, após a audiência dos órgãos ou autoridades dos quais emanou a lei ou ato normativo impugnado, que deverão pronunciar-se no prazo de cinco dias. § 1o O relator, julgando indispensável, ouvirá o Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da República, no prazo de três dias. § 2o No julgamento do pedido de medida cautelar, será facultada sustentação oral aos representantes judiciais do requerente e das autoridades ou órgãos responsáveis pela expedição do ato, na forma estabelecida no Regimento do Tribunal. § 3o Em caso de excepcional urgência, o Tribunal poderá deferir a medida cautelar sem a audiência dos órgãos ou das autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado. No caso em exame não se vislumbra a existência dos requisitos autorizadores da apreciação do pedido cautelar sem a oitiva dos órgãos e das autoridades envolvidas, razão pela qual incide sobre o caso a hipótese normativa contida no caput do artigo 10 da Lei 9.868/99. Ante o exposto, observados os prazos legais, ouça-se a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Após, ao Procurador Geral do Distrito Federal e, na sequência, ao Procurador Geral de Justiça do Distrito Federal. Brasília, de junho de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora